Tribunal: TJMT
Processo: 0001195-73.2010.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001195-73.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.964.522/0001-18 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - CPF: 004.023.291-39 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA –
INSURGÊNCIA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
–
JUROS DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI
– APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 7.900/2003 - PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – POSSIBILIDADE – RATEIO EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE – AMBAS AS PARTES VENCEDORAS E VENCIDAS -
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS APENAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85, § 4º, II, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de
dialeticidade
recursal se as razões expostas pela parte apelante combatem de forma específica os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

2.
"As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum." (EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2011, DJe 02/08/2011 - grifei.)

3. Nos termos do art. 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

4.

O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

5. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Civil da Comarca de Cáceres,
M.M.

Joseane Carla R. Viana Quinto
, que nos autos da Ação Ordinária nº
0001195-73.2010.8.11.0006
ajuizada por
DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME

em face da Fazenda Pública
,
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, consoante o artigo 44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas, à luz do artigo 44 da Lei nº 7.098/98 (redação atual).

Ainda, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em face da Fazenda Pública, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte apelante que “
a controvérsia é saber se a aplicabilidade da Lei Estadual n9 7.900, publicada em 02-06-2003, que alterou a redação do art. 43 e 44 da Lei 7.098/98, prevendo a incidência de juros de 1% ao mês e atualização pelo IGP-Dl, incide sobre débitos fiscais de fatos geradores de ICMS ocorridos entre 1990/1991 (CDA 000500/94-A) e 1991/1993 (COA 000465/94-A) e constituídos em 1991 e 1993, respectivamente”.

Argumenta que
“a questão é simples e pacífica tanto na jurisprudência do STF como STJ, para quem normas que dispõem sobre os juros moratórias possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do principio tem pus regit actum”.

Ainda,
“até a data de vigência da lei n2 7.900, datada de 01/07/2003 (art. 12), deverá incidir a taxa SELIC, conforme redação originária da Lei 7.098/98. A partir dessa data deve incidir os índices previstos no novo regime, a saber, juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IGP-Dl”.

Ademais, sustenta também que a sentença do magistrado de primeira instância não foi assertiva no que concerne a fixação da verba honorária, haja vista que nos casos de cumulação de pedidos em que apenas parte destes forem efetivamente concedidos deverá ser recíproca a sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância para reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Estadual nº 7.900/2003 e a configuração da sucumbência reciproca, consoante o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões – id. 137630380, pág. 596 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos – id. 161785659 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, o apelado pleiteia pelo não conhecimento do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica à fundamentação da sentença.

Ora, é cediço que ao recorrer a parte apelante deve observar o princípio da dialeticidade, trazendo os motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos genéricos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se disposto no art. 1.010, III, do CPC, como se vê:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Na espécie, em que pese a alegação da parte apelada de que a tese apresentada é idêntica àquela constante da sentença, percebe-se que há ataque e inconformismo suficiente com a sentença, o que demonstra o interesse de agir, existindo elementos que demonstram a necessidade o pedido de reforma da sentença, como o pedido de aplicação imediata da Lei nº
7.900/2003.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEITADA – IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – REQUISITOS PARA SEU LANÇAMENTO E COBRANÇA – VALORIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE – DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 81 E 82, DO CTN – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO, EM ESPÉCIE E EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 20, §4O, DO CPC/1973 – APELO PRINCIPAL PROVIDO PARCIALMENTE E ADESIVO DESPROVIDO. A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.(...). (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade do recurso.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Civil da Comarca de Cáceres,
M.M.

Joseane Carla R. Viana Quinto
, que nos autos da Ação Ordinária nº
0001195-73.2010.8.11.0006
ajuizada por
DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME

em face da Fazenda Pública
,
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais para determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, consoante o artigo 44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas, à luz do artigo 44 da Lei nº 7.098/98 (redação atual).

Ainda, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação em face da Fazenda Pública, consoante o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se aos índices de atualização monetária utilizados pela sentença e à distribuição do ônus sucumbencial.

Quanto à atualização monetária, a Fazenda Pública pretende a aplicação imediata da Lei Estadual nº 7.900/2003, que alterou a redação do artigo 43 e 44 da Lei 7.098/98 prevendo a incidência de juros de 1% ao mês e atualização pelo IGP-DI,
incide sobre débitos fiscais de fatos geradores de ICMS ocorridos entre 1990/1991 (CDA 000500/94-A) e 1991/1993 (COA 000465/94-A) e constituídos em 1991 e 1993, respectivamente.

Neste ponto, o magistrado de primeira instância sentenciou do seguinte modo:

“(...)

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

(a)

Julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, à luz do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas, nos termos do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação atual) e JULGAR EXTINTO com resolução de mérito, forte no artigo 487, inciso I, do CPC.”

Da parte dispositiva da sentença, percebe-se que a incidência da correção monetária está vinculada à data do débito, isto é, se anterior a julho/2003 incide apenas a taxa Selic e se posterior a agosto/2003, incide o IGP-DI.

No entanto, é pacífico o entendimento sobre o presente caso, porquanto as leis que dispõem acerca de juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, ou seja, esses são aplicados de imediato aos processos em andamento, em face do princípio
tempus regit actum.

Nesse sentido, é o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. PRECLUSÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI nº 11.960/09. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

2. "As normas que dispõem sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do princípio tempus regit actum."

(EREsp 1207197/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2011, DJe 02/08/2011 - grifei.) 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(EDcl no REsp n. 1.255.682/PR, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 18/6/2013, DJe de 1/7/2013.)

Portanto, razão assiste à Fazenda Pública, a partir da vigência da Lei Estadual nº 7.900/2003 (1º/07/2003) incide a correção monetária sobre todos os valores, uma vez que passa a ser esse o índice de atualização para todos débitos tributários, em decorrência do princípio
tempus regit actum.

Superada essa questão, passo à análise da sucumbência recíproca alegada pela Fazenda Pública em suas razões.

Ressai dos autos que o apelado
DERCIDIO MAGIO & CIA LTDA - ME
ajuizou em
24/01/2010
a presente Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0001195-73.2010.8.11.0006 em desfavor do Estado de Mato Grosso
,
visando o que se vê na Exordial:

“(...)

c) declarar a ilegalidade da forma de atualização monetária praticada pelo Estado conforme o disposto no item 2 desta petição, devendo ser realizada perícia contábil para a correta
e legal apuração do Montante devido, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC até junho/2003 como único fator de juros de Mora e correção monetária, sendo excluída a sua cumulatividade com qualquer outro índice de juros ou correção até este período, sendo aplicado a partir de 1/ 7/ 2003 o disposto na Lei Estadual 7.900/2003, ou seja, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-DI.

d)
Efetuados os cálculos (letra c) e homologados por Vossa Excelência, tendo sido alcançado o verdadeiro
quantum debeatur
, seja concedido e declarado o direito da Autora em compensar esses débitos na forma da Lei 7.948/03 alterada pela Lei 8672/07, ressalvado o disposto nos itens 3.1 e 3.2 desta petição e requerimentos a seguir

e) Para fins de compensação (letra d), que na forma do item 3.1 da inicial, declare o direito da Autora de pagar a parcela referente ao Fundo de Participação dos Municípios (Quota Parte do Município) também com precatórios/carta de crédito.

f) Ainda com referência à compensação (letra d), • que seja declarada a inconstitucionalidade parcial do artigo 2° da Lei n° 7.948/03/8672.07, para excluir do texto legal a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios (FUNJUS) por serviços prestados administrativamente pelo Estado, por violar o teor do artigo 5°, XXXIV, a, primeira parte, da Constituição Federal.

g) D’outra banda, caso Vossa Excelência, entenda pela constitucionalidade da condição supra, que seja declarada a ineficácia de sua vigência por ser incompatível com Lei Federal – artigo 20, do Código de Processo Civil.

h) Finalmente, para efeito da compensação nos termos dos pedidos anteriores, que seja determinado o desconto de 95% sobre os juros e multas de mora – artigo 8º da Lei 8.672/07 que alterou a Lei 7.948/03.

i) Contudo, acaso Vossa Excelência, após a revisão dos valores, entenda pela impossibilidade compensação tributária nos termos da Lei Estadual conforme anteriormente requerido, que permita a compensação com fundamento no artigo 100/CF e 78, § 2°, do ADCT/CF, combinados com o artigo 156, I e II do CTN.

(...)”

O juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça inaugural, tão somente para

determinar a revisão dos créditos tributários, aplicando-se aos débitos contraídos até julho/2003 o acréscimo da taxa Selic, à luz do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação anterior), ao passo que débitos tributários apurados e inadimplidos após agosto/2003 deverá ser atualizado pelos juros de mora de 1% e correção monetária, cujo índice deve ser o IGP-DI, da fundação Getúlio Vargas, nos termos do art. 44 da Lei nº 7.098/98 (redação atual
, e condenou a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em observância ao artigo 85, §§ 2º e 3º, I do Código de Processo Civil.

Como já mencionado na íntegra, são vastos os pedidos formulados pela parte autora, ora apelado, na peça exordial, sendo que o juízo
a quo
de primeira instância não acolheu parte desses pedidos, decidindo pela improcedência no que tange à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 2º da Lei nº 8. 672/07, à declaração do direito de pagar a parcela referente à cota parte do município de 25% com precatórios/carta de crédito e, também, quanto à aplicabilidade do art. 8º da Lei 8.672/07, para que fosse determinado o desconto de 98% sobre os juros e multas de mora.

Em que pese o juízo de origem ter acolhido parte dos pedidos contidos na inicial, não se garante necessariamente à parte autora a imunidade integral ao ônus sucumbencial, visto que foram rejeitados outros pedidos levantados, configurando, assim, a sucumbência recíproca, consoante o artigo 86 do Código de Processo Civil, como se vê:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Portanto, neste ponto, assiste razão ao apelante, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca no presente caso, pois, como já mencionado, dos 7 (sete) pedidos contidos na exordial, 3 (três) não foram acolhidos, razão pela qual a sucumbência em 40% (quarenta por cento).

De outro lado, devido à sentença atacada ser ilíquida, destaco que não cabe a este Tribunal fixar os honorários sucumbenciais neste momento, em razão do disposto no artigo 85, §4º, II do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)”

Assim, não é cabível a fixação do percentual dos honorários advocatícios quando a sentença é ilíquida, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto, pois o momento correto da fixação de valor de honorários será quando da liquidação do julgado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO OU MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Conforme entendimento do STF e STJ, não se aplica artigo 85, § 11, do CPC quando não houve fixação de
honorários
advocatícios nas
instâncias
de origem.

(N.U 0009329-84.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, em que pese ser reconhecida a sucumbência recíproca, deixo de arbitrar os honorários em razão do disposto no artigo 85, §4º, II do Código de Processo Civil, devendo ser fixado em fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para aplicar de imediato a Lei nº 7.900/2003, incidindo a correção monetária a todos os débitos a partir da data da sua vigência
(1º/07/2003),
bem como para reconhecer a sucumbência recíproca, com o rateio em 60% (sessenta por cento) em desfavor da Fazenda Pública e 40% (quarenta por cento) em desfavor da empresa apelada, devendo o percentual da condenação em honorários sucumbenciais ser fixados tão somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023